Tribunal: TJBA
Processo: 8131445-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8131445-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MARCOS ROSENO DE JESUS

Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ANTE A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. REJEIÇÃO. AFRONTA AO TEMA 683 DO STF. TESE NÃO FIXADA. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA NA 744ª POSIÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE EM PRECEDENTE VINCULANTE QUE ASSEGURA A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ATÉ A 964ª COLOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

I - Preliminar. Rejeição. Como já decidiu o STJ, o ajuizamento de ação judicial após o término do prazo de validade do concurso público não caracteriza falta de interesse processual, quando o candidato pretende demonstrar justamente a sua preterição diante de situações ocorridas na vigência do certame. O tema 683 do STF, que trata da possibilidade do ajuizamento da ação fora do prazo de validade do concurso, em casos que se discute preterição do candidato, ainda não possui tese fixada.

II - No mérito, a hipótese é de improvimento do apelo, porquanto, como alegado pelo apelante em suas razões recursais, a matéria controvertida no presente apelo é objeto de orientação firmada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, com força vinculante (art. 927, V, do CPC).

III - Ao apreciar o mandado de segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000 , em sessão plenária realizada no dia 11.09.2019, esta Corte concluiu, relativamente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2014, que os candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão até a 964ª posição possuem direito líquido e certo à nomeação, porquanto demonstrado, documentalmente, o surgimento, dentro do prazo de validade do certame, de novas vagas (além das 65 inicialmente previstas no edital), não preenchidas ou preenchidas de forma precária pela Administração em detrimento dos concursados.

IV - O autor, ora apelado, se classificou na 744ª posição, conforme se atesta através dos documentos colacionados (ID 43090334 - Pág. 36), para o cargo de Analista judiciário/Subescrivão, integrando assim o cadastro reserva, conforme resultado divulgado no Diário Oficial. Logo, na linha do precedente firmado, resta configurada a existência do direito líquido e certo à nomeação em favor do mesmo.

V- Registre-se, que a discussão acerca da aprovação fora do número de vagas constante no edital, o que segundo o Estado da Bahia, lhe daria apenas mera expectativa de direito à nomeação, já foi objeto de análise quando do julgamento do
leading case
, de caráter vinculante, que reconheceu o direito à nomeação dos candidatos ao cargo de Analista Judiciário/Subescrivão aprovados até a 964ª posição.

VI- RECURSO IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8131445-21.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado o
MARCOS ROSENO DE JESUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões delineadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR